Tribunal: TJPA
Processo: 0003429-71.2018.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003429-71.2018.8.14.0068

APELANTE: ANDERSON HENRIQUE DE AVIZ SILVA

ADVOGADO DATIVO: ANA MARIA BARBOSA BICHARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME EM QUESTÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por ANDERSON HENRIQUE DE AVIZ SILVA,
contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do CPB c/c art. 244-B, do ECA. A defesa requer a absolvição do apelante do crime de corrupção de menor, por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação do crime de roubo qualificado para furto simples e subsidiariamente requer a reforma da dosimetria com a pena no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e consequente mudança de regime.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, ou a desclassificação do crime em questão para o delito de furto simples, e (ii) verificar a dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor restaram comprovadas p
elo
depoimento das testemunhas, oitiva das vítimas e com o próprio interrogatório do acusado que confessou a prática delituosa, tanto na fase inquisitorial como na judicial. Outrossim, no tocante ao crime de corrupção de menores, verifica-se que a simples comprovação de qualquer adolescente que participe da empreitada criminosa é suficiente para que incida na figura típica prevista no art. 244-B da Lei 8.069/1990, sendo prescindível a efetiva comprovação da corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, conforme entendimento firmado pela Súmula 500 do STJ, como ocorreu no presente caso.

4. A respeito do pleito de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto simples, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que, por meio dos depoimentos colhidos em juízo, restou comprovado que o crime foi praticado pelo apelante mediante violência e grave ameaça, havendo o anúncio do assalto feito pelo apelante e seu comparsa, fingindo estarem armados, sendo suficientes para gerar temor na vítima, bem como, fizeram a vítima cair no chão, lesionando o seu pé, circunstâncias contundentes à configuração de grave ameaça e violência, estando presentes, dessa forma, as elementares do art. 157, do CPB, não havendo, portanto que se falar em desclassificação para furto simples.

5. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, sido elas avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com reconhecimento e aplicação das atenuantes, não havendo que se falar ainda em mudança de regime por não ter sido alterado o quantum final da pena,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e art. 59; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANDERSON HENRIQUE DE AVIZ SILVA,
inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do CPB c/c art. 244-B, do ECA, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do apelante do crime de corrupção de menor, por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação do crime de roubo qualificado para furto simples e subsidiariamente requer a reforma da dosimetria com a pena no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e consequente mudança de regime.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, no tocante a reforma da dosimetria em sua primeira fase.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 01/07/2018, no período da manhã, na Estrada Augusto Corrêa – Pa, nas proximidades do lixão, localizada na cidade de Augusto Corrêa, o apelante ANDERSON HENRIQUE DE AVIZ SILVA, juntamente com o adolescente LUAN DOS REIS BRITO, subtraíram mediante violência e grave ameaça, simulando portarem arma de fogo e em unidade de desígnios, 01 (uma) bicicleta, da vítima ARLENY D SOUSA COSTA”,
fato ocorrido na comarca de Augusto Correa/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO EM QUESTÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES.

A defesa requereu a absolvição do apelante dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor, por insuficiência de provas, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação do crime de roubo qualificado para o delito de furto simples.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor restaram comprovadas p
elo
depoimento das testemunhas, oitiva das vítimas e com o próprio interrogatório do acusado que confessou a prática delituosa, tanto na fase inquisitorial como na judicial.

O apelante, em seu interrogatório, em juízo, confessou a prática delitiva.

A
vítima
ARLENY D SOUSA COSTA, em juízo
, relatou que
:

“
Que no dia saiu cedo da sua residência para falar com seu primo “Vando”, quando já próximo da comunidade do Emburuaca, foi surpreendida por dois elementos, que com violência levaram sua bicicleta a fizeram cair no chão, machucando seu pé. Aduziu ainda que o mais alto (Luan) disse ao mais baixo (Anderson/Louro) que atirasse na vítima, vindo este a simular pegar uma arma na sua cintura, tendo a vítima implorado pela sua vida.
”

Outrossim, no tocante ao crime de corrupção de menores, verifica-se que a simples comprovação de qualquer adolescente que participe da empreitada criminosa é suficiente para que incida na figura típica prevista no art. 244-B da Lei 8.069/1990, sendo prescindível a efetiva comprovação da corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, conforme entendimento firmado pela Súmula 500 do STJ, como ocorreu no presente caso.

Já com relação ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que, por meio dos depoimentos colhidos em juízo, restou comprovado que o crime foi praticado pelo apelante mediante violência e grave ameaça, havendo o anúncio do assalto feito pelo apelante e seu comparsa, fingindo estarem armados, sendo suficientes para gerar temor na vítima, bem como, fizeram a vítima cair no chão, lesionando o seu pé, circunstâncias contundentes à configuração de grave ameaça e violência, estando presentes, dessa forma, as elementares do art. 157, do CPB, não havendo, portanto que se falar em desclassificação para furto simples.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor, ou desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, sido elas avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com reconhecimento e aplicação das atenuantes, não havendo que se falar ainda em mudança de regime por não ter sido alterado o quantum final da pena,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025